Tribunal: TJMT
Processo: 0000039-79.1990.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000039-79.1990.8.11.0029 - CLASSE 198 - CNJ - CANARANA
Apelantes : ESPÓLIO DE ALVIZE BALDISSERA e TEREZINHA MARIA BALDISSERA
Apelada : IVETE ZIMMERMANN
Número do Protocolo: 0000039-79.1990.8.11.0029
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESPÓLIO DE ALVIZE BALDISSERA e TEREZINHA MARIA BALDISSERA contra a sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação cautelar de “Atentado” (Proc. no 0000039-79.1990.8.11.0029 - Código 1856), ajuizada pelos apelantes contra IVETE ZIMMERMANN, julgou o pedido improcedente (cf. Id. no 76407475 - pág. 28/33).
Conforme consta da certidão vinculada ao Id. no 76469466, o presente recurso foi distribuído diretamente à minha relatoria, com fulcro no art. 80, §§ 1o e 2o, do RI/TJMT, por dependência do RAC no 98.679/2013.
O citado RAC no 98.679/2013 é oriundo dos autos da ação de Embargos de Terceiro (Proc. no 2-28.1985.811.0029 - Código 1210), ajuizada pela aqui ré/apelada IVETE ZIMMERMANN e seu marido, LÍRIO WEILLER ZIMMERMANN, contra ARARÊ VARGAS FORTES, ISA DEPPERMANN FORTES, ORY VARGAS FORTES, ESPÓLIO DE HERMES PEREIRA DE SOUZA e CÉLIA VARGAS DE SOUZA, e distribuído por dependência aos autos da ação Demarcatória (Proc. no 1-87.1978.811.0029 - Código 1209), proposta por estes últimos em desfavor de JOÃO DILSON DOS SANTOS, JOSÉ MARIA DE CARVALHO, CRISTÓVÃO LEAL AMARO, TEREZA MARIA LOIOLA DANTAS, MARIA DE FÁTIMA SOUZA AGUIAR, OTACÍLIO LOIOLA DE AGUIAR, ANASTÁCIO LOIOLA DE AGUIAR, LUIZ LOIOLA DE AGUIAR, MARIA IVONEIDE LOIOLA AGUIAR, MILITÃO ALVES DA LUZ, MANOEL SOARES DA COSTA, ABADIAS LEITE DE OLIVEIRA, DILERMANDO HERMÍNIO BISPO, SIZENANDO JOAQUIM MONTEIRO e a WEBER, WEBER & CIA LTDA.
Embora referidas demandas envolvam imóveis localizados na mesma região onde está situada área objeto desta lide, e, inclusive, contam com a participação da antecessora da parte autora (Weber, Weber & Cia Ltda) e ré destes autos, nota-se que as coincidências param por aí, eis que não há identidade entre os imóveis em litigio, sequer se tratam de demandas de mesma natureza, enfim, não há identidade de pedido ou causa de pedir, e, por isso, não há falar em conexão entre as ações (CPC, art. 55, caput), e, dada as particularidades acima assinaladas, tampouco em risco de decisões conflitantes ou contraditórias a justificar o deslocamento da prevenção (CPC, art. 55, §3o).
Registro, a propósito, que, conquanto não conste da certidão de análise de prevenção, anteriormente foi distribuído à minha relatoria o RAC no 98.676/2013, este, sim, originado dos autos desta ação de atentado (Proc. no 0000039-79.1990.8.11.0029 - Código 1856), contudo, quando da definição do mérito recursal, em sessão de julgamento do dia 01.07.2014, o meu voto/posicionamento não prevaleceu, sagrando-se vencedor o voto divergente proferido pelo Revisor Desembargador Adilson Polegato de Freitas (1o Vogal), acompanhado pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias (2o Vogal), sendo, então, transferida a ele (1o Vogal) a responsabilidade de redação da ementa para o acórdão, bem assim a prevenção dos posteriores recursos e incidentes referentes ao mesmo processo e litigio, como visto no julgamento dos subsequentes recursos de embargos de declaração, e, portanto, até por consequência lógica, encerrada a minha prevenção, nos moldes em que disciplinava o §6o do art. 80 do RI/TJMT, em vigor naquele momento, ao dizer que “vencido o Relator, a prevenção recairá no Desembargador ou Juiz designado para lavrar o acórdão”.
Portanto, até mesmo para evitar futura polêmica, dado ao longo e turbulento histórico desta lide, em especial, qualquer mínimo substrato a fundamentar ulterior pedido de nulidade do julgamento do recurso, considerando que cessou a minha prevenção com o prevalecimento do voto divergente, e a superveniência da aposentadoria do eminente Des. Adilson Polegato de Freitas, lembrando, nesse particular, que não induz a minha prevenção o disposto no §§ 1o-B e/ou 2o do art. 80 do RI/TJMT, pois evidentemente não substitui o Des. Adilson nesta 1a Câmara Cível/Direito Privado, e, como se sabe, o Regimento Interno não prevê prevenção de Órgão Julgador ou Câmara, mas sim da pessoa do relator, entendo que o feito deve ser redistribuído, por meio de sorteio, entre todos os membros disponíveis de uma das Câmaras de Direito Privado.
Determino, assim, a devolução dos autos à Secretaria para fim de redistribuição na forma regimental.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 30 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator